Tribunal: TJBA
Processo: 0366680-56.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0366680-56.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: PATRICIA ANDRADE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. AUSÊNCIA DE CUNHO ESTÉTICO. CONTRA INDICAÇÃO DE CIRURGIA. RELATÓRIOS MÉDICOS CORROBORAM. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 9960, STJ. DISTINGUISHING. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA APELANTE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETA. REGRA DO §2º, ART. 85, CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0366680-56.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada PATRICIA ANDRADE NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA